Tribunal: TJSP
Processo: 1500602-14.2019.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500602-14.2019.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante JOAO
LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500602-14.2019.8.26.0498 -Voto no
2
Voto número 46.851
Apelação no 1500602-14.2019.8.26.0498
1500602-14.2019 V. U. CAPÃO BONITO
Apelante: JOÃO LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 129/136),
acrescenta-se que foi julgada parcialmente procedente a ação
penal, e João Lucas Batista de Oliveira foi condenado às penas
de oito (08) anos e dois (02) meses de reclusão, e oitocentos e
dezesseis (816) dias-multa, no valor unitário mínimo, em
regime fechado, como incurso no artigo 33, “caput”,
combinado com o artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06.
Decretado o perdimento da quantia apreendida em favor da
União, nos moldes do artigo 63 da Lei de Drogas. Absolvido da
imputação de ter infringido o artigo 35 da Lei 11.343/06, com
base no artigo 386, inciso VII, do C.P.P..
Ela apelou, às fls. 137, por intermédio de sua Advogada
dativa, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
156/163,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória, ou, subsidiariamente, a redução das penas; o
afastamento da pena de multa ou sua mitigação; a fixação do
regime semiaberto; e, a aplicação da detração penal, por sua
possibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500602-14.2019.8.26.0498 -Voto no
3
O recurso foi contrariado, às fls. 173/175; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 182/188, opinou pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas,
auxiliado por uma adolescente, conforme noticiado nos autos.
Ao que tudo indica, policiais civis, o surpreenderam na
companhia de sua amásia, uma adolescente, sendo ambos
achados na posse de 01 eppendorf de crack, 02 pinos de
cocaína, e 09 trouxinhas de maconha (cf. auto de exibição e
apreensão, às fls. 14/15, e laudo de constatação preliminar, às
fls. 34/39). Os fatos se deram durante a madrugada, na via
pública, momento em que a menor tentou esconder as drogas
sob uma pedra na calçada. Diante disso, foram conduzidos até
a Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão
em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/02 e 10/13).
Ele, em juízo, negou a autoria do tráfico de drogas,
alegando ter ido comprar droga na companhia da adolescente,
para uso próprio (cf. fls. 07 e CD). Todavia, inequívoca restara
sua culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500602-14.2019.8.26.0498 -Voto no
4
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão, em
uníssono, afirmaram tê-lo surpreendido em situação suspeita,
durante a madrugada, sendo eles achados na posse de parte
das drogas, as quais tentaram esconder sob uma pedra na
calçada, ao notarem suas presenças. Elucidaram que na casa
do réu, foi achada outra parte dos entorpecentes e certa
quantia em dinheiro, sendo que a genitora dele confirmou que
seu filho traficava drogas, indicando-lhes os locais, onde ele as
escondia (cf. fls. 04/05 e CD). A genitora do réu, na Delegacia
de Polícia, confirmou tais relatos (cf. fls. 06 e CD). Não se
vislumbra nos autos, nenhum motivo que os levassem a acusa-
lo de forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, no tipo “maconha” e “cocaína” (cf. auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e exame
toxicológico, às fls. 14/15, 34/39 e 57/58).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das substâncias entorpecentes materialmente comprovadas
nos autos, os relatos dos agentes públicos, somado as demais
provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que o
réu estava na posse das drogas, que estava a comercializar em
conluio com a adolescente infratora. A sua conduta comprova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500602-14.2019.8.26.0498 -Voto no
5
e caracteriza o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, que
haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a presença
de elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência.
Destarte, o tráfico ficou bem provado e configurado.
A causa especial de aumento pena, prevista no artigo
40, inciso VI, da “Lei Antitóxicos”, há que ser mantida. As
drogas foram apreendidas na posse do réu e da adolescente,
após a constatação de suas atuações conjuntas, presenciadas
pelos agentes públicos, restando a configuração desta
majorante demonstrada de forma inequívoca.
Assim, as drogas apreendidas, nas circunstâncias
fatídicas relatadas no caso em tela, não se destinavam a uso
próprio, e, sim, à comercialização. Diante disso, inviável a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
drogas. Portanto, inequívoca sua culpabilidade. Duvidas não
há da configuração do tráfico de drogas.
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem
como, a posse e a guarda, ilegais, para entrega a terceiro para
consumo, constituem modalidades equiparadas à traficância
(RJTJESP
119/468). No caso em questão ficou claro pela
prova colhida no processo que o réu e a menor estavam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500602-14.2019.8.26.0498 -Voto no
6
posse ilegal da maconha, cocaína e do crack, com o fim de
comercializa-los. Como é cediço, o tráfico de drogas é crime de
natureza permanente e a qualquer momento os seus autores
estão sujeitos à prisão em flagrante.
Todavia, as penas serão reduzidas. Na primeira fase, o
aumento de pena deverá se ater ao patamar de um sexto, por
conta da condenação transitada em julgado (cf. fls. 40/43),
fazendo com que sua sanção resulte em cinco (05) anos e dez
(10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-
multa. Fica afastado o aumento com base no artigo 42, pois a
pequena quantidade das drogas apreendidas encontra amparo
ainda no preceito secundário do caput, do referido tipo penal.
Por fim, fica mantida o acréscimo de um sexto, aplicado em
razão da majorante do artigo 40, inciso VI, que se mostrara
justa e proporcional, fazendo com que suas sanções perfaçam
o total de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de
reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa.
Fica mantido o regime fechado, pois a diversidade da
droga com ele apreendida, sendo comercializada na companhia de adolescente, somado aos seus maus
antecedentes, não recomenda um regime mais brando. Ele agiu
de forma consciente e dolosa, não fazendo jus a reprimenda
mais branda. O fechado é o único regime que corresponde
como resposta penal a tão grave conduta. Posteriormente,
preenchidos os requisitos necessários, poderá obter outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500602-14.2019.8.26.0498 -Voto no
7
regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação, para
reduzir suas penas para os novos patamares de seis (06) anos,
nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos e
oitenta (680) dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável
sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR